Tribunal: TJDFT
Processo: 0733469-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SNIPER. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença (ação monitória).
2. Decisão anterior - A decisão agravada indeferiu a pesquisa Sniper.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de realização de pesquisa no sistema Sniper, para busca de bens penhoráveis do agravado-devedor.
III – Razões de decidir
4. Consoante informações obtidas no site do CNJ, a base de dados sigilosa da pesquisa Sniper não é mais abrangente do que as consultas ao Sisbajud, Renajud e Infojud. Não evidenciado que a consulta poderá encontrar bens penhoráveis que não tenham sido localizados nas prévias consultas aos sistemas disponíveis, o pedido da pesquisa Sniper não procede. Mantida a decisão agravada.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento no 07321761920238070000, Relator Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento 25/10/2023.